Tribunal: STF
Processo: MI 269
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-05
Data de publicação: 1990-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR. CF, ART. 42, PAR-9. FALTA DE LEGITIMAÇÃO PARA AGIR.
I. MILITARES CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONCEDIDO PELA
CONSTITUIÇÃO E CUJO EXERCÍCIO ESTEJA INVIABILIZADO PELA AUSÊNCIA
DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CF, ART. 42, PAR-9.
II. PRECEDENTE DO S.T.F.: MI N. 235-5-RJ.
III. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.